Tribunal: TJES
Processo: 0000846-41.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000846-41.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON COSTA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000846-41.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON COSTA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. PROVIDO. AUMENTO DESPROPORCIONAL DE AGRAVANTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP, em razão da inexistência de valoração negativa da culpabilidade e maus antecedentes. 3. Configurado
bis in idem
em face da reincidência na primeira fase de dosimetria da pena, mantendo-se como agravante. 4. Aumento proporcional da agravante de reincidência. 5. Prequestionamento de matéria já apreciada. 4. Recurso Parcialmente Provido.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000846-41.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON COSTA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

No dia 13 de novembro de 2021, por volta das 10:26, na Rua Limoeiro, São José, Conceição da Barra/ES, ANDERSON COSTA FERNANDES, portava substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para comercializar a terceiros.

Consta nos autos do procedimento investigativo, em anexo, que, Policiais Militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia alusiva à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, executada por dois indivíduos, razão pela qual se descolaram até o local da denúncia, qual seja, Bairro São José, neste município e comarca.

Segundo consta nos autos, chegando ao local, foi possível visualizar os indivíduos citados pela característica na denuncia recebida, oportunidade em que lograram êxito em aborda-los, pessoas essas que foram identificadas pelo denunciado Anderson Costa Fernandes, e Bruno Vieira.

Infere-se que na abordagem em questão foi possível verificar que o denunciado portava em sua cintura uma balança de precisão, bem como uma quantia em dinheiro, sendo que com a pessoa de Bruno foi verificado apenas quantia em dinheiro em espécie.

Vale destacar que momentos antes da abordagem policial, verificou-se que o denunciado Anderson arremessou ao chão certos objetos, que logo depois foram identificado pela Polícia como sendo uma porção de drogas, trinta e duas pedras de substância análoga a crack, duas buchas de substâncias análogas a maconha.

Destaca-se que no decorrer da abordagem o denunciado confessou que é morador do Morro Jaburu, Vitória/ES, e que veio até a Cidade de Conceição da Barra com mais dois indivíduos para executar o tráfico de drogas.

No decorrer da investigação foi possível verificar que Bruno Vieira se encontrava no local apenas comprando material entorpecente para uso, situação que será devidamente retratada no termo circunstanciado a ser elaborado pelo Polícia Civil local.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
o réu foi condenado
pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

De acordo com o laudo de exame químico (fl. 98), as 32 (trinta e duas) unidades de material compacto em pequenas pedras, de cor bege, pesando 5,1 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), e as 02 (duas) unidades de fragmentos vegetais, pesando 8,7 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocannabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06-v) e pelo auto de apreensão (fls. 16-v/17), senão vejamos:

(...) QUE: estava de serviço, quando após varias denúncia de dois indivíduos traficando na rua sem saída do bairro São Jose, sendo um deles de camisa preta e outro de camisa preta com listras amarelas; que saíram em patrulhamento no intuito de encontra-los,
quando na rua Limoeiro do Bairro São Jose avistaram os dois indivíduos com a mesma características da denuncia, que ao avistarem a viatura, ambos, mudaram de direção, e o citado da denuncia de camisa preta com listras amarelas, (posteriormente identificado pelo nome de Anderson Costas Fernandes), jogando algo ao chão, próximo ao muro, diante do tais situações foi dado ordem de parada a ambos, por conseguinte feito busca pessoal nos abordados, sendo encontrado com Anderson em sua cintura uma balança de precisão e dinheiro, com o outro abordado (Bruno vieira) somente dinheiro, cento e doze reais; que quando foram ao local onde avistaram Anderson jogar algo, encontraram uma porção de drogas, trinta e duas pedras de substancia análoga a crack e duas buchas de uma substancia análoga a maconha;
que quando indagaram sobre a droga encontrada, Anderson relatou que veio a esta cidade para trabalhar no trafico de drogas na rua sem saída, que ele é morador da cidade de Vitória, morro do Jaburu, que veio com mais outros dois indivíduos, que não sabe os nomes, que esta na cidade há três dias e que já fez três plantões na "boca", que seu patrão é um homem de nome PAI, que mais nada sabe, que não esta em nenhuma residência em Conceição da Barra, que desde quando chegou fica sempre no mangue onde trabalha na vendas de entorpecentes;
que já o outro conduzido, Bruno Veira, relatou que foi até a rua sem saída do bairro são Jose para comprar maconha e que fez a compra da droga com Anderson;
que esta rua, a sem saída do bairro São Jose, esta sempre sendo usada para o tráfico de drogas, que usam até “barricada” para impedir o deslocamento da viatura policial, orno cita os Bus 46309086 e 46214126; que atualmente o PGV (primeiro comando de Vitória), facção que domina vários morros da grande Vitória, está gerenciando o trafico do bairro São Jose, desta forma, está sendo comum encontrar indivíduos de Vitória, como o conduzido de hoje; que ambos os conduzidos foram encaminhados a esta delegacia, sem lesões, no compartimento de segurança da viatura para as providencias de praxe. (...) (Depoimento do policial militar Diego Ferreira Moura, em sede policial – à fl. 07).

Em juízo, o policial militar Carlos Henrique Batista Graça reforçou o fato narrado, relatando que o apelante dispensou as drogas assim que avistaram a chegada dos policiais, e que Anderson veio a Vitória para traficar na região.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação, eis que o fato de o apelante não ter sido flagrado comercializando as drogas apreendidas, é irrelevante para a tipificação do delito apurado.

Passo então, a analisar a dosimetria da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, uma vez que a culpabilidade e os antecedentes do acusado foram maculados.

No que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade pelo magistrado de primeiro grau, foi declarado que “evidenciada, eis que agiu conscientemente em busca do resultado criminoso, pois possuía, na ocasião, pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso”.

Verifico que as razões invocadas para o acréscimo da pena encontram-se insuficientes, sem possuir nenhuma gravidade acima da média esperada, vez que os motivos apontados são vislumbrados em quaisquer crimes de tráfico.

No tocante aos antecedentes criminais, foi utilizada a mesma condenação criminal (nº 0013854-05.2014.8.08.0024) para valorar negativamente a primeira e segunda fase de dosimetria da pena, o que configura
bis in idem
.

Desta forma, em relação à primeira fase de dosimetria da pena, acolho o pleito defensivo para fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade e antecedentes criminais.

Dando prosseguimento, requer a defesa o
redimensionamento em 1/6 da pena aumentada, na segunda fase da dosimetria da pena, em relação à agravante de reincidência.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, visto que o quantum aumentado pelo magistrado se encontra proporcional, legal e dentro dos parâmetros de discricionariedade, não havendo discrepância gritante ou arbitrária acerca do respectivo cálculo a qual mereça reparo.

Isto posto, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por estarem devidamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.